Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738283-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR PACIENTE: EVERTON HENRIQUE DA SILVA COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Everton Henrique da Silva Coelho contra decisão da 1a Vara Criminal e do 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que decretou a sua prisão preventiva (autos no 0708471-06.2025.8.07.0005, ID no 76044462, págs. 127-131). 2. Alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente se apresentou espontaneamente no processo, constituiu advogado e não demonstra intenção de prejudicar a aplicação da Lei Penal. 3. Sustenta que o crime que lhe é imputado não envolve violência ou grave ameaça, sendo de natureza eminentemente patrimonial, cujo processo ainda está em fase preliminar de investigação, sem oferecimento de denúncia. 4. Destaca que deve ser observada a presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), bem como o disposto nos artigos 647 e 648, inciso I, do CPP, para evitar que a prisão preventiva configure antecipação de pena. 5. Argumenta que estão preenchidos os pressupostos necessários para a efetividade das medidas cautelares diversas da prisão cautelar, como monitoração eletrônica e a obrigatoriedade de comparecimento periódico em Juízo. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a expedição do correspondente alvará de soltura e, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, IV, e § 4o-B, do Código Penal (Inquérito Policial no 717/2025-31a DP, Ocorrência Policial no 1.697/2025 - 31a DP, autos no 0708471-06.2025.8.07.0005 - Juiz Natural: 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina - Juiz das Garantias: 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina). 9. A decisão que acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a sua prisão preventiva destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria (ID no 76044462, págs. 127-131). 10. As diligências realizadas indicam que o paciente colaborou de maneira direta e efetiva para que as fraudes fossem cometidas, auxiliando Sérgio Luiz Dias, conforme identificação por câmeras de segurança e os dados extraídos do aparelho telefônico que lhe pertence. 11. O paciente também é apontado como sendo autor de outras fraudes similares praticadas contra várias vítimas, conforme se depreende dos boletins de ocorrência policial que apuram os crimes de furto mediante fraude e possível uso de documentos falsos. 12. A decisão ponderou que a materialidade do crime está demonstrada nas diversas transações bancárias realizadas sem autorização da vítima, somando a quantia de R$ 167.600,00 (cento e sessenta e sete mil e seiscentos reais). 13. Os indícios da autoria decorrem da análise dos registros dos atendimentos bancário e telefônico, dos relatórios internos da instituição financeira e dos arquivos de mídia (vídeos e imagens) que captaram a atuação do paciente e de Sérgio Luiz Dias, assim como da sua identificação pessoal pela vítima. 14. O paciente tem vários registros criminais anteriores e já foi condenado por receptação, por estelionato e por falsificação de documento público (ID no 76044462), o que demonstra a sua reiteração criminal e provável utilização desse tipo de prática como meio de vida, evidenciando a periculosidade concreta da conduta que lhe é atribuída (ID no 243120757, págs. 1-2). 15. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 16. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto, devendo ser preservada a garantia da ordem pública, assim como a instrução processual, considerando que o paciente já responde a outros processos, inclusive pelo crime de estelionato. 17. Apesar dos argumentos contrários, as provas obtidas na investigação indicam de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime. A gravidade concreta da conduta, a reincidência, a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei justificam a manutenção da prisão. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Everton Henrique da Silva Coelho. 20. Comunique-se e requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO